Tribunal: TJDFT
Processo: 0738582-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738582-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO TORRES DE ALMEIDA AGRAVADO: LEONARDO HARTMANN RUBINO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURO TORRES DE ALMEIDA contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727863-46.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta excesso de execução com base nos fundamentos de inclusão de aluguéis já pagos; lançamento de valores referentes a períodos não abrangidos pela sentença; não aplicação do desconto de 10,15% sobre os aluguéis; e inclusão indevida de valores de IPTU referentes aos anos de 2020, 2021 e 2023. De início, verifica-se eventual inovação recursal quanto à questão, haja vista que não foi suscitado e analisado perante o Juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025 18:54:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador